Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707309-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JACOB CONCEICAO LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0037969-89.2014.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros do agravado Jacob Conceição Lopes pelo Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “1. Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente feito foi extinto com fundamento na Portaria 73/2010 (ID 127824356), tendo sido expedida a certidão de crédito de n. 346/2016 (fl. 89) em favor da parte credora. Por outro lado, atenta à modificação das normas deste e. TJDFT, mormente a entrada em vigor da Portaria n. 123, de 12/12/2019, que revogou a Portaria n. 73/2010, que dispunha sobre mecanismo para extinção de execuções paralisadas e expedição de certidão de crédito nas hipóteses que especifica, determino o cancelamento da certidão de crédito. 2. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 127824148), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros do Agravado por meio do SisbaJud, o que foi indeferido. Aduz que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu há mais de oito anos. Salienta que a repetição programada da pesquisa no SisbaJud facilita a satisfação do crédito em execução. Pede a antecipação da tutela de urgência para que sejam realizadas novas pesquisas pelo SisbaJud, de forma reiterada, com intuito de localizar ativos financeiros do Agravado para serem penhorados, utilizando-se a ferramenta apelidada “teimosinha”. Preparo comprovado – Ids. 44170645-44170646. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante tutela de urgência para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado, por meio do SisbaJud, de forma reiterada. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de ativos financeiros, tendo em vista que a última consulta ao BacenJud ocorreu em 24.2.2015. De logo, esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução, inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução/cumprimento de sentença, mediante a utilização dos sistemas disponibilizados ao Judiciário. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. A utilização do Sisbajud, de forma reiterada, não é abusiva, se já transcorreu longo período sem a localização de bens e ativos financeiros do Agravado para saldar a dívida em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido, na esperança de encontrar de ativos financeiros do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. A respeito do Sisbajud, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Ademais, o SisbaJud incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta denominada “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, por 30 (trinta) dias. Intime-se os Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora